Tribunal: TJPA
Processo: 0003837-22.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 147 E ARTIGO 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO ? SUSPENSÃO CONDICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ? Impossibilidade. A materialidade delitiva de ambos os crimes, encontram-se devidamente fundamentadas nas declarações constante dos autos, tais como vítima e testemunhas. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA ? Improcedência. Devidamente comprovada a intimidação e o medo que a vítima sentiu com o ato do apelante, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido, além de declarar que até hoje sente medo. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, III, ?f?, DO CP ? Inocorrência. O magistrado, fundamentou de forma objetiva e clara a aplicação da agravante impugnada, posto que justificou no fato de o apelante ter se prevalecido das relações domésticas para a prática dos delitos, aproveitando-se da sua situação de vulnerabilidade da sua ex companheira para perpetrar a ação. Em face desse contexto, correta a aplicação da emendatio libelli, já que o fato delituoso descrito na peça acusatória permanece o mesmo, mantendo-se inalterada a base fática da imputação. No caso, como já dito, o apelante foi denunciado e sentenciado pelos crimes de ameaça e violação de domicílio no âmbito familiar, onde foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, cabendo pontuar que se aplica a premissa segundo a qual o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica constante da denúncia. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003837-22.2017.8.14.0028
APELANTE: RAIMUNDO BENEDITO OLIVEIRA SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ARTIGO 147 E ARTIGO 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - Impossibilidade.
A materialidade delitiva de ambos os crimes, encontram-se devidamente fundamentadas nas declarações constante dos autos, tais como vítima e testemunhas. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA - Improcedência.
Devidamente comprovada a intimidação e o medo que a vítima sentiu com o ato do apelante, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido, além de declarar que até hoje sente medo.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, III, ¿f¿, DO CP - Inocorrência.
O magistrado, fundamentou de forma objetiva e clara a aplicação da agravante impugnada, posto que justificou no fato de o apelante ter se prevalecido das relações domésticas para a prática dos delitos, aproveitando-se da sua situação de vulnerabilidade da sua ex companheira para perpetrar a ação. Em face desse contexto, correta a aplicação da
emendatio libelli
, já que o fato delituoso descrito na peça acusatória permanece o mesmo, mantendo-se inalterada a base fática da imputação. No caso, como já dito, o apelante foi denunciado e sentenciado pelos crimes de ameaça e violação de domicílio no âmbito familiar, onde foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, cabendo pontuar que se aplica a premissa segundo a qual o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica constante da denúncia.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 19ª Sessão Ordinária por videoconferência, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003837-22.2017.8.14.0028
APELANTE: RAIMUNDO BENEDITO OLIVEIRA SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO BENEDITO OLIVEIRA SOUZA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia, que no dia 11 de março de 2017, o ora denunciado violou o domicilio de sua ex companheira Maria Antônia Rodrigues da Silva e lhe ameaçou de morte, caso a polícia fosse acionada.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Raimundo Benedito Oliveira Souza, nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, c/c artigo 150, §1º, ambos do Código Penal, fixando a pena em 09 (nove) meses de detenção, no regime aberto e ao final, suspendeu a execução da pena, nos termos do artigo 77, do CP.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante, dos crimes violação a domicilio e ameaça, por insuficiência de provas, bem como pela atipicidade da conduta em relação ao delito de ameaça. Alternativamente, requer, a exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, ¿f¿, do Código Penal, alegando que o magistrado a considerou sem que constasse expressamente da denúncia e ainda pelo
bis in idem,
por valorar a violência doméstica ao fixar a pena base, bem como ao majorar a reprimenda posteriormente.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que a sentença seja integralmente mantida.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante, dos crimes violação a domicilio e ameaça, por insuficiência de provas, bem como pela atipicidade da conduta em relação ao delito de ameaça.

A materialidade delitiva de ambos os crimes, encontram-se devidamente fundamentadas nas declarações constante dos autos, tais como vítima e testemunhas.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Maria Antônia, declarou que estava no trabalho, quando um vizinho ligou dizendo que o apelante estava em sua casa quebrando a suas coisas, que se dirigiu até o local e de fato ele estava quebrando tudo, que ligou para policia, ocasião em que o apelante lhe empurrou e disse que lhe mataria, que ainda tem medo do apelante, porque o mesmo já disse para outras pessoas que não tem nada a perder.

A testemunha Silvio José Ribeiro Marques, policial militar que atendeu a ocorrência, narrou que fez a detenção do apelante na própria residência da vítima, que o mesmo estava alcoolizado e arrebentou as portas do fundo da casa, que estava tudo bagunçado na residência.

O apelante não compareceu em juízo.

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, razão pela qual não há como absolver o apelante dos delitos de violação de domicilio e ameaça, por insuficiência de provas.

De igual forma não há como absolver o apelante por atipicidade da conduta, pois devidamente comprovada a intimidação e o medo que a vítima sentiu com o ato do apelante, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido, além de declarar que até hoje sente medo.
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX COMPANHEIRA COM QUEM O RECORRENTE POSSUI UM FILHO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo. Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os ânimus estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer. No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima e testemunhas, que, tanto na fase policial como em juízo afirmaram que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido e obtendo inclusive medidas protetivas de urgência. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial e provas nos autos, a condenação é medida que se impõe, ocorrendo a impossibilidade de desclassificação para contravenção de vias de fato. 3. Improcedente também o pedido de aplicação do princípio da consunção penal entre o crime de ameaça e o de lesão corporal, embora cometidos no mesmo contexto fático, pois um não é meio para a consecução do outro. Os crimes são autônomos e independentes entre si.
(2020.02133074-23, 214.692, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

Alternativamente, requer, a exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, ¿f¿, do Código Penal, alegando que o magistrado a considerou sem que constasse expressamente da denúncia e ainda pelo
bis in idem,
por valorar a violência doméstica ao fixar a pena base, bem como ao majorar a reprimenda posteriormente.

De igual forma, não há como acolher o pleito alternativo, referente a exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, ¿f¿, do Código Penal, visto que no presente caso, constata-se que a exordial acusatória imputou ao réu as condutas de ameaça e violação de domicílio, denunciando-o pelos delitos previstos nos arts. 147 e 150, §1º, do Código Penal, onde descreveu as elementares dos dois tipos penais, com o arrombamento a casa da vítima e várias ameaças de que se a vítima acionasse a policiam ele lhe mataria.

Tenho que o magistrado, fundamentou de forma objetiva e clara a aplicação da agravante impugnada, posto que justificou no fato de o apelante ter se prevalecido das relações domésticas para a prática dos delitos, já que a ele e vítima, estavam separados e o mesmo, inconformado, aproveitando-se de sua situação de vulnerabilidade, perpetrou a ação.

Em face desse contexto, de fato, mostra-se correta a aplicação da
emendatio libelli
, tendo em vista que esse instituto tem incidência nos casos em que os fatos delituosos descritos na peça acusatória permanecem os mesmos, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação. No caso, como já dito, o apelante foi denunciado e sentenciado pelos crimes de ameaça e violação de domicílio no âmbito familiar, onde foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, cabendo pontuar que se aplica a premissa segundo a qual o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica constante da denúncia.

Ademais, e como também já aqui afirmado, a peça acusatória fez menção explícita as elementares ou circunstâncias de ambos os delitos inseridos no contexto de violência familiar, cabendo concluir que a referida agravante deve ser mantida.
APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. PENA FINAL ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis...
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4.
Omissis...
5. Mostra-se correta a aplicação da emendatio libelli, tendo em vista que esse instituto tem incidência nos casos em que os fatos delituosos descritos na peça acusatória permanecem os mesmos, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, e, no caso, o réu foi denunciado e sentenciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito familiar, onde foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, cabendo pontuar que se aplica a premissa segundo a qual o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica constante da denúncia, razão pela qual não há que se acolher o pedido de decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ¿f¿ do CP. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.01337488-96, 212.884, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0003837-22.2017.8.14.0028